Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-45.2024.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-45.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONTINA MARTINS TOMAZ - CPF: 559.420.831-34 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), LEONTINA MARTINS TOMAZ - CPF: 559.420.831-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÕES CÍVEIS - COBRANÇA INDEVIDA - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por aposentada em face de instituição bancária, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos, com declaração de inexistência do débito, condenação à devolução simples dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. Recursos de ambas as partes, sendo da instituição para reforma integral da decisão e da autora para majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados foram amparados em contrato válido e, em caso negativo, se configuram dano moral; e (ii) verificar a proporcionalidade da indenização fixada e a adequação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A instituição bancária não apresentou comprovação de contratação válida ou autorização para os descontos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no art. 373, inc. II, do CPC. Reconhecimento da inexigibilidade do débito.

A ausência de má-fé afasta a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição simples.

Configurado o dano moral em razão do desconto indevido em conta corrente de aposentada, caracterizando abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor. Majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, eleva-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da instituição bancária conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Descontos realizados sem comprovação de contratação válida são inexigíveis, ensejando restituição simples na ausência de má-fé. 2. Configura dano moral o desconto indevido em conta corrente destinada à subsistência de aposentado. 3. A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada conforme a gravidade do caso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de dano moral e material, ajuizada por Leontina Martins Tomaz contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar inexistente o débito, objeto da presente lide, além de condenar à devolução dos valores descontados, perfazendo a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco réu recorre, requerendo a reforma da sentença, argumentando, em suma, que a cobrança do título de capitalização decorre de contrato regularmente firmado entre as partes, sendo ato lícito e pautado na boa-fé objetiva. Além disso, sustenta que não se verifica qualquer má-fé ou ato ilícito por parte da instituição, afastando a aplicação do art. 940 do CC. Segue sustentando que inexiste elementos para configurar dano moral, pois não foi comprovado abalo psíquico relevante, mas mero aborrecimento. Por fim, caso a condenação seja mantida, requer que os juros de mora sejam aplicados somente a partir da data do arbitramento da indenização.

Por sua vez, no segundo recurso de apelação, a apelante Leontina Martins Tomaz, solicita a majoração da indenização por dano moral, argumentando que o valor atual é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos e coibir práticas abusivas da instituição financeira. Requer que a condenação seja elevada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou valor adequado, além da devolução em dobro dos descontos indevidos em sua única fonte de renda, com juros e correção monetária. Também pleiteia o aumento dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Autora e ré apresentaram contrarrazões (id. 255443226 e 255443229, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leontina Martins Tomaz ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de dano moral e material em face do Banco Bradesco S.A., alegando ser aposentada e ter identificado descontos mensais em sua conta bancária referentes a um título de capitalização, totalizando o montante de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), os quais afirma não ter contratado. Diante disso, propôs a presente demanda com o objetivo de obter a declaração de inexistência da dívida, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar inexistente o débito, objeto da presente lide, além de condenar à devolução dos valores descontados, perfazendo a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 255443215).

Inconformado, o banco réu recorre, requerendo a reforma da sentença, argumentando, em suma, que a cobrança do título de capitalização decorre de contrato regularmente firmado entre as partes, sendo ato lícito e pautado na boa-fé objetiva. Além disso, sustenta que não se verifica qualquer má-fé ou ato ilícito por parte da instituição, afastando a aplicação do art. 940 do CC. Segue sustentando que inexiste elementos para configurar dano moral, pois não foi comprovado abalo psíquico relevante, mas mero aborrecimento. Por fim, caso a condenação seja mantida, requer que os juros de mora sejam aplicados somente a partir da data do arbitramento da indenização.

Por sua vez, no segundo recurso de apelação, a apelante Leontina Martins Tomaz, solicita a majoração da indenização por dano moral, argumentando que o valor atual é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos e coibir práticas abusivas da instituição financeira. Requer que a condenação seja elevada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou valor adequado, além da devolução em dobro dos descontos indevidos em sua única fonte de renda, com juros e correção monetária. Também pleiteia o aumento dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem. Inicialmente, é pacífico que
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Examinando os autos, verifico que a instituição financeira não apresentou qualquer documento que comprove que a parte autora tenha contratado ou autorizado a cobrança do título de capitalização em questão,
não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao fundamentar, veja-se:

“
No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor, assim cabe esclarecer que no presenta caso incide Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, visto que a inversão do ônus da prova já foi realizado quando da liminar.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que alega o autor que desconhece o débito em questão, eis que alega nunca ter adquirido.

Ora, é cediço que é à requerida demanda que incumbe, nessa hipótese dos autos, demonstrar a lisura do fato positivo, diante do direito básico do consumidor à facilitação da sua defesa em juízo (CDC, art. 6º, VIII).

(...)

Sendo assim, inobstante a requerida ter contestado a presente ação, esta não comprovou o alegado, eis que sequer trouxe qualquer documento. Desse modo, somente as alegações do requerido, por si só, não servem como prova para a formação da convicção do Juízo, muito menos podendo servir como prova em desfavor do autor.” (id. 255443215).

Dessa forma, restando demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever do banco/apelante em restituir os valores pagos de forma indevida pela autora/apelante, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso, a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, não
merecendo a
colhimento os recursos aviados neste ponto.

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação do título, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência de ambas as partes.

No que se refere ao dano moral, observa-se que a realização de desconto em conta corrente de titular que aufere benefício de valor já reduzido, destinado à sua subsistência, configura situação apta a causar abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor.

Importante destacar que, no âmbito do dano moral, o dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando a existência de nexo causal e a constatação do resultado danoso.

Dessa forma, conclui-se pela responsabilidade da instituição pelo dano moral sofrido pela autora, em razão do erro praticado. Procede-se, então, à análise conjunta dos recursos interpostos quanto ao montante indenizatório fixado.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura o direito à reparação por dano material ou moral. Contudo, é notória a dificuldade em estabelecer o valor adequado à reparação moral, dada sua natureza subjetiva e a ausência de parâmetros previamente definidos para cada caso.

A fixação do montante indenizatório por dano moral deve ser realizada caso a caso, com base em critérios de bom senso e moderação, observando-se a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, às circunstâncias do fato, à extensão e à repercussão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como às suas características individuais e ao conceito social envolvido.

Por fim, é oportuno ressaltar que a indenização por dano moral possui também caráter pedagógico, objetivando impor uma penalidade ao ofensor, de modo a incitá-lo à maior cautela e disciplina, evitando a repetição da conduta danosa.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da instituição bancária frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora/apelante, aliados aos casos análogos que aportam à essa Câmara, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No tocante a alteração do parâmetro dos honorários sucumbenciais pleiteado pela autora, tenho que merece prosperar, pois, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo altero a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
para majorar o dano moral para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e
os
honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do Banco Bradesco S.A., e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Leontina Martins Tomaz.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025